Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROPOSTA APRESENTADA APÓS O JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não homologou a proposta de acordo extrajudicial exibido pelas partes depois do julgamento do recurso inominado.
2. A agravante sustenta que a decisão proferida, além de deixar de homologar o acordo celebrado, majorou os danos morais e foi omissa quanto aos termos de incidência da correção monetária e dos juros.
3. Contrarrazões não apresentadas.
4. Nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Assim, concluído o julgamento, a competência para homologar o acordo é do Juízo de origem.
5. Outrossim, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade agravo interno que apenas repete os argumentos utilizados em embargos de declaração opostos anteriormente e já julgados (ID 54565392 e 57355248), sem realizar o cotejo com a decisão que visa impugnar. No mesmo sentido: Acórdão 1791434, 07377658920238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023.
6. Destarte, deixando a embargante de impugnar, de forma específica, os fundamentos do ato judicial, estão ausentes os requisitos de admissibilidade recursal.
7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. A súmula de julgamento servirá de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).